Tribunal: TJMT
Processo: 0008695-25.2012.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE FARMACÊUTICO. PROVA PERICIAL REALIZADA NOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DO GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE (20%). PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é o julgamento de procedência para condenar o recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau médio (20%), conforme perícia realizada nos autos, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos.
Ação nominada “cobrança de adicional de insalubridade” no bojo do qual a parte aduz que é servidora pública municipal nomeada para o cargo de Farmacêutica, desde 14.12.1993.
Perícia realizada nos autos (id. 11400516) que constatou que a: “função analisada está exposta a Risco Biológico e Químico, portanto tem direito à insalubridade de grau MÉDIO (20% do Salário mínimo) de acordo com a NR15 – Anexo 25. Sendo considerada Insalubre.”
Lei Municipal n. que prevê no 25, de 27/11/1997 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, especificamente em seu artigo 166.
Existindo o laudo pericial nos autos a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no percentual especificado.
Pagamento retroativo à data de conclusão do laudo pericial, observada a prescrição quinquenal.
Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme constatado na perícia realizada nos autos, sendo o momento inicial do pagamento a partir da confecção do laudo 25.01.2015, observada a prescrição quinquenal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VERA ALICE MARTINEZ DE LIMA - CPF: 087.111.138-12 (RECORRENTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020